Tribunal: TJDFT
Processo: 0724997-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. REQUISITOS DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
I – É admitido ao autor postular, em ação autônoma, a exibição de documentos pertinentes aos negócios jurídicos celebrados com o réu, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC.
II – Há possibilidade de cumulação de pedidos, quando houver compatibilidade entre eles, competência do mesmo Juízo e adequação de todos ao tipo de procedimento, art. 327, § 1o, do CPC, requisitos atendidos na demanda.
III – Constatado que as medidas adotadas após a determinação de emenda atendem aos arts. 319 e 320 do CPC, impõe-se anular a r. sentença de indeferimento da inicial.
IV- Apelação provida.